Tribunal: TJMT
Processo: 1051540-03.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051540-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINE LIZES CAMARGO - CPF: 001.938.381-92 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ALLAN BULHÕES DE LIMA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMANDA (APELADO), AMANDA BULHOES DE LIMA - CPF: 062.790.241-30 (APELADO), ROSALINA MARTINS DE BULHOES - CPF: 453.311.031-20 (APELADO), ALYSSON BULHOES DE LIMA - CPF: 062.790.911-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – DOCUMENTOS VOLTADOS À COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELAINE LIZES CAMARGO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº1051540-03.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra

ALLAN BULHÕES DE LIMA e outros, julgou o pedido improcedente, por entender que “
não restou devidamente comprovada a posse exercida pela autora, ou ainda, por seus antecessores. Outrossim, a parte autora se é proprietária do imóvel sem nunca ter exercido posse, ou sequer conseguiu comprovar a posse exercida por aquele que lhe vendeu o imóvel, resta evidente que o tipo de procedimento por ela escolhido, efetivamente, não corresponde à natureza da causa (...) ao longo do curso de todo o processo, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar o primeiro requisito legal e esclarecer sobre sua eventual posse, conforme lhe impõe a lei, não restando outro caminho, senão, a improcedência da presente ação possessória.
”,
condenando a autora/apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, por ser beneficiaria da justiça gratuita a exigibilidade restou suspensa (cf. Id. nº

140787792).

A autora/apelante alega que
“é legitima proprietária e possuidora do lote 07 da quadra 25, no loteamento Parque Geórgia, nesta capital, a apelante adquiriu o imóvel em permuta feita em 17.05.2007”
possuindo a posse do imóvel
“há mais de 10 anos, sem qualquer oposição”,
tendo tomado ciência da ocupação do imóvel em janeiro de 2019, quando
“foi até o lote para proceder vistoria de rotina (...) presenciou o lote cercado com um muro, foi informada por vizinhos que quem estava ocupando o imóvel era a pessoa por nome de Amanda”
afirma que,
“os requeridos não provam posse do imóvel, tentam provar a posse juntando documentos e notas fiscais de compra de material de construção (...) alega que estava na posse desde 1999, como pode? Se no ato da permuta que ocorreu em 2007 a apelante juntamente com o permutante vistoriaram o imóvel, e não tinha posseiros”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, devendo a posse do imóvel ser reintegrada (c
f. Id. nº 140787794).

Os apelados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº

140787800).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“

O nosso ordenamento jurídico tutela pela proteção da posse em desfavor de eventuais atos ilegais de turbação ou esbulho, conforme dispõe o art. 560 do CPC. Para tanto, o possuidor sempre deverá observar os requisitos/pressupostos para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse previstos no art. 561 do mesmo diploma legal:

(...)

O conceito de posse, a luz do nosso ordenamento jurídico e frente aos aspectos atinentes as ações possessórias, adveio do Direito Alemão pelos estudos do doutor Rudolf Von Ihering, nominada de teria objetivista da posse.

A teoria objetivista defende que a posse é a “(...) mera exteriorização da propriedade. Independentemente da intenção, possuidor seria aquele que confere visibilidade ao domínio, que dá destinação econômica a coisa”.

Assim sendo e com o conceito dado pelo autor, percebe-se que o evento posse é nada mais que o exercício das prerrogativas de proprietário, a pessoa que age como se proprietário fosse e de forma justa, pública e mansa, possuidor é (neste tocante é o art. 1196 do CC).

Referido fato (posse) deve ser mostrado como elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia ou violência) de posse injusta ou ameaça a posse.

Quando se suscita posse a ser protegida, está se falando de posse justa, ou seja, trata-se daquela que descende de continuidade, que foi obtida de forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi vítima de turbação ou esbulho possessório.

Além disso, a posse deve ser pública e notória, ou seja, deve se externar pelo conhecimento público e disponível a todos, onde a sociedade em que adorna a “res” (a coisa imóvel) conhece da existência da posse pelo possuidor.

Insta consignar, que a liminar fora indeferida no seguinte sentido:

Nos autos em comento, a parte autora não se desincumbiu minimamente em demonstrar o exercício recente de sua posse sobre o imóvel, em cognição sumária não exauriente, o que não autoriza a concessão do pedido liminar, pelos motivos que passo a expor.

Pois bem, a parte autora argumenta que exercia a posse do imóvel, através de vistoria e do recolhimento regular do Imposto Predial e Territorial Urbano. Todavia, não o comprova. Aliás, ao proceder uma simples consulta ao site da Prefeitura de Cuiabá, verifica-se que o referido tributo, ao contrário do que a autora aduz, foi objeto de dívida ativa durante o período que afirma ter adquirido o imóvel até o ano da propositura da demanda, conforme se depreende da imagem anexa ao presente decisum.

Não há nos autos elementos que evidenciem o munus da posse pela parte autora, nem mesmo os informantes inquiridos em sede de audiência de justificação foram sagazes em demonstrar como se dava a posse da demandante.

Isto posto, não comprovado o exercício da posse pela parte autora e pendendo dúvida acerca da data da ocorrência do esbulho, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

Sendo assim, fora designada audiência de instrução, com fito de colher elementos que pudessem confirmar as alegações contidas na exordial.

Em seu depoimento pessoal, a autora narrou que contratou funcionários para realizar limpezas no imóvel.

O réu, Allan, por sua vez disse que desde 1999 exerce a posse do lote desde que adquiriu. Mas que nunca pagou IPTU deste.

A testemunha Kelvya relatou que fez uma permuta com a autora em 2007, uma casa em troca do lote objeto dessa lide, que pertencia ao seu pai, que não tinha nada no local.

Pois bem.

Em que pese tenha sido oportunizado à autora a produção de novas provas para comprovação da posse exercida por ele na área que afirma ter sido esbulhada pela ré, não houve qualquer uma capaz de contrariar o entendimento já firmando quando fora analisado o pedido liminar.

Não restou devidamente comprovada a posse exercida pela autora, ou ainda, por seus antecessores.

Outrossim, a parte autora se é proprietária do imóvel sem nunca ter exercido posse, ou sequer conseguiu comprovar a posse exercida por aquele que lhe vendeu o imóvel, resta evidente que o tipo de procedimento por ela escolhido, efetivamente, não corresponde à natureza da causa.

Dessarte, ao longo do curso de todo o processo, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar o primeiro requisito legal e esclarecer sobre sua eventual posse, conforme lhe impõe a lei, não restando outro caminho, senão, a improcedência da presente ação possessória.

(...)

Ex positis, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado na inicial.

”
(cf. Id nº 140787792).

É cediço, que a reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa.

No ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incômodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material no bem antes possuído.” (In Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 208).

A proteção no caso de esbulho vem garantida no CC e no antigo CPC, respectivamente:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.

Na ação possessória cabe à parte autora fazer prova constitutiva do seu direito, como dispõe o art. 927 do CPC/73:

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
(negritei)

Logo, em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe à parte autora, nos termos do art. 927, do antigo CPC, comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado e a data em que ocorreu.

No presente caso, a autora apresentou cópia da escritura pública que comprova a aquisição da área descrita na inicial em 2008 (cf. Id. n.

140785771), comprovante de pagamento de IPTU referente ao ano de 2019 (cf. Id. n.

140785772), bem como um Boletim de Cadastro Imobiliário, emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, datado de 05 de maio de 2019 (cf. Id. nº

140785774).

Os apelados, por sua vez, dizem que moram no local há mais de 20 anos, e, para comprovar, apresenta cópia do histórico de consumo de água do local referente ao período compreendido entre 07.2012 até 02.2020 (cf. Id. n.

140787715), e cópia do histórico de consumo de energia junto à Energisa, do período compreendido entre 09.12 até 02.2020 (cf. Id. n.

140787723 a 140787732).

Portanto, a autora não comprovou a sua posse anterior sobre o imóvel, não restando outra alternativa que não seja a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”. (N.U 0020124-83.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022